Tribunal: STM
Processo: 7000649-52.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADA. UNÂNIME. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL ANTE A INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. MATÉRIA
PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FORÇA TERRESTRE E SANÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DO NO BIS IN
IDEM. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO ACOLHIMENTO DA
TESE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIAL APREENDIDO LACRADO E IDENTIFICADO.
AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. TESE RECHAÇADA. PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AUSENCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/06. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADOS
Nº 9 E 14 DA SÚMULA DO STM. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU
CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ART. 290 DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA.
O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se com o
mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto
no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unânime.
Ante o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000425- 51.2019.7.00.0000, em 17 de dezembro de 2020, a preliminar defensiva de suspensão
do processo até o trânsito em julgado do IRDR perde o objeto. Unânime.
O trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000 que debateu
especificamente a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e
julgamento do apelante licenciado (militar à época dos fatos) cria óbice insuperável para o
conhecimento de preliminar defensiva que busca a rediscussão do tema, visto que já se operou
a res judicata. Preliminar não conhecida. Unânime.
A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da
substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do
quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do
princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição.
A exclusão das Forças Armadas e a reprimenda penal não acarretam violação ao princípio do non
bis in idem, haja vista a independência das esferas administrativa, penal e civil. Precedente do
STM.
As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada para análise
pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente lacrada e identificada, afasta a
possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência do termo de apreensão
configura mera irregularidade. Precedentes do STF e do STM.
A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas
as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado
grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado.
A ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida, constituindo de crime de perigo
abstrato, para a configuração do tipo penal militar de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é
suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer
das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma
penal, in casu, a saúde pública. Precedentes do STM.
Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas. Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou a competência da Justiça
Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do CPM, não teve o condão de trazer a aplicação da Lei
de Drogas para o âmbito desta Justiça Especializada. Precedente do STM.
A par de reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada os institutos jurídicos
contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não tem alcance nas ações penais em curso
na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9
da Súmula do STM.
É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou para o
delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo no princípio da
proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à infração penal prevista no art.
290 do CPM.
No âmbito do Direito Penal militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos por ausência de previsão legal. Precedentes da
Corte.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000649-52.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FELIPE TAVARES DILLI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu da preliminar defensiva de amplitude do efeito
devolutivo do recurso de apelação; por unanimidade, julgou prejudicado, por
perda de objeto, a preliminar defensiva de suspensão do processo até o trânsito
em julgado do IRDR; por unanimidade, não conheceu da terceira preliminar
defensiva, de nulidade da instrução criminal ante a incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de réus civis, visto
que já se operou a res jusdicata. Em seguida, no mérito, por maioria, negou
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter,
na íntegra, a Sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA conheciam do Apelo e davam provimento ao Recurso interposto pela
DPU, para reformarem a Sentença condenatória e absolverem o ex-Sd Aer FELIPE
TAVARES DILLI da prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à segunda
preliminar.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000649-52.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELANTE:
FELIPE TAVARES DILLI.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADA. UNÂNIME. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL ANTE A INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS.
MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FORÇA TERRESTRE E SANÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DO NO BIS
IN IDEM. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO ACOLHIMENTO
DA TESE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIAL APREENDIDO LACRADO E
IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. TESE
RECHAÇADA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AUSENCIA DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA. LEI
Nº 11.343/06. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. ENUNCIADOS Nº 9 E 14 DA SÚMULA DO STM. NÃO ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ART.
290 DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se com o
mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o
disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unânime.
Ante o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000425- 51.2019.7.00.0000, em 17 de dezembro de 2020, a preliminar defensiva de
suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR perde o objeto. Unânime.
O trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000 que
debateu especificamente a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento do apelante licenciado (militar à época dos fatos) cria óbice
insuperável para o conhecimento de preliminar defensiva que busca a rediscussão do tema,
visto que já se operou a res judicata. Preliminar não conhecida. Unânime.
A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da
substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do
quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do
princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição.
A exclusão das Forças Armadas e a reprimenda penal não acarretam violação ao princípio
do non bis in idem, haja vista a independência das esferas administrativa, penal e civil.
Precedente do STM.
As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada para
análise pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente lacrada e identificada,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
afasta a possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência do termo de
apreensão configura mera irregularidade. Precedentes do STF e do STM.
A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao
bem jurídico tutelado. A ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida,
constituindo de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo penal militar de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar
não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal
em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Precedentes do STM.
Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar,
da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou a competência da
Justiça Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do CPM, não teve o condão de trazer a
aplicação da Lei de Drogas para o âmbito desta Justiça Especializada. Precedente do STM.
A par de reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada os institutos jurídicos
contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não tem alcance nas ações penais em
curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo.
Enunciado nº 9 da Súmula do STM.
É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou
para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo no
princípio da proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à infração penal
prevista no art. 290 do CPM.
No âmbito do Direito Penal militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos por ausência de previsão legal. Precedentes
da Corte.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da
preliminar defensiva de amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação; por unanimidade, em
julgar prejudicado, por perda de objeto, a preliminar defensiva de suspensão do processo até o trânsito
em julgado do IRDR; por unanimidade, em não conhecer da terceira preliminar defensiva, de nulidade
da instrução criminal ante a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e
julgamento de réus civis, visto que já se operou a res judicata. No mérito, por maioria, em negar
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a sentença
recorrida por seus próprios fundamentos.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Aer
FELIPE TAVARES DILLI contra a Sentença proferida, em 10 de julho de 2020, pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que julgou procedente o pedido condenatório
formulado na denúncia para CONDENAR o acusado nas sanções do art. 290 do CPM, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
A presente Ação Penal é oriunda do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000070-30.2019.7.03.0203, lavrado
em 10 de abril de 2019, no Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Canguçu (DTCEA-CGU), na
cidade de Canguçu/RS.
Narra a Denúncia[1], ofertada em 30 de abril de 2019, in verbis:
"(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante, que, dia 10 de abril de 2019, por
volta das 12h20min, no interior do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de
Canguçu (DTCEA-CGU), na cidade de Canguçu-RS, foi encontrado no interior da mochila
do Soldado FELIPE TAVARES DILLI, que estava de serviço de sentinela, uma substância
entorpecente, de uso proscrito, capaz de causar dependência física e psíquica, que depois
de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
"maconha", pesando 1,44 g (um grama e quarenta e quatro centigramas) conforme
demonstrado no Laudo de Perícia Criminal Federal nº 108/2019 (Evento 25-1), tratando-se
de substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, em lugar
sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, cujo peso não foi possível ser aferido em razão da quantidade
apreendida ser inferior ao mínimo de registro da balança disponível no momento da
elaboração do Laudo Preliminar.
Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, foi realizada uma revista nos pertences de
todos os sentinelas, em razão de que havia suspeita de que algum dos militares poderia
estar na posse de substância entorpecente, o que se intensificou quando foi percebido
um odor característico da substância conhecida como maconha nas dependências do
banheiro da KC.
Exsurge dos autos que durante a revista na mochila do Soldado FELIPE TAVARES DILLI,
realizada pelo Sargento Willian Palese Thies Lopes, na presença do Soldado Leandro
Lopes Bandeira, foi encontrado na parte de trás da mochila um possível moedor,
um isqueiro, seda para fechar fumo e um pote pequeno contendo a substância
ilícita, a qual foi apreendida e encaminhada para perícia, momento em que o ora
denunciado confessou ser usuário de maconha.
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 290, caput, da
Lei Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia FELIPE TAVARES DILLI como incurso
nas sanções do artigo 290, caput (guardar), c/c o art. 70, II, "l", tudo do Código Penal
Militar. Requer seja recebida e autuada a presente denúncia, instaurando-se o
correspondente processo penal, citando-se o denunciado, sob pena de revelia, para ser
processado perante esta Justiça Especializada, até final condenação (...)". (Grifo nosso.)
A denúncia foi recebida em 3 de maio de 2019[2].

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos, acostados ao arq. 1 do evento 1
do APF nº 7000070-30.2019.7.03.0203:
- Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5/14);
- Nota de Culpa (fls. 47/48);
- Laudo de exame preliminar de constatação da substância apreendida (fls. 15/21).
O Laudo pericial definitivo [3] confeccionado pela UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA da Delegacia de
Polícia Federal de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul, certificou presença da substância THC
(tetrahidrocanabinol) no material apreendido.
Na qualidade de testemunhas ministeriais, foram ouvidos: o Sgt WILLIAM PALESE THIES LOPES e o Sd
LEANDRO LOPES BANDEIRA.
Em 5 de dezembro de 2019, conforme a Ata juntada aos autos no evento 126 da APM nº 7000080-
74.2019.7.03.0203, o acusado ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI confirmou os fatos narrados na
Denúncia; alegou que era usuário de drogas desde os 16 (dezesseis) anos; narrou que não sabia que a
substância estava na mochila e que não consumiu o entorpecente dentro da OM (evento 125 - vídeos).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM pugnou fosse oficiado ao Comando do Destacamento de Controle
do Espaço Aéreo de Canguçu/RS, para que informasse o motivo do licenciamento do réu, assim como a
juntada do ato que confirmando o pagamento da compensação pecuniária referente a militares
temporários. Tal documento foi juntado no evento 185; já a DPU requereu cópias do Processo
Administrativo Militar e as folhas de alterações do acusado (evento 135), o que foi deferido pelo Juízo no
evento 137 e juntado aos autos no evento 149[4].
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado, nos termos pleiteados na
peça inaugural (evento 199 da APM nº 7000080-74.2019.7.03.0203).
A DPU, em favor do ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI, por seu turno, requereu a absolvição com fulcro
no art. 439, alíneas "b", "c" ou "e", do CPPM, bem como requereu a aplicação do princípio do bis in idem
diante da exclusão "a bem da disciplina" já efetuada pela unidade militar. Subsidiariamente, em caso de
condenação, pediu a desclassificada da conduta do art. 290 do CPM para à tipificada no art. 28 da Lei nº
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95; o reconhecimento da
desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, aplicando-se as
penas tipificadas para os delitos dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM; em
eventual condenação à pena privativa de liberdade, a sua substituição por penas restritivas de direito, na
forma do art. 44 e §§, do Código Penal, aplicável na espécie, por analogia; caso não haja substituição
conforme requerido no item precedente, requer a suspensão da penalidade imposta na forma do art. 84
do CPM; e pediu, ainda, o prequestionados do art. 1º, inciso III, e do art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea
"d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
Em sessão de julgamento realizada em 10 de julho de 2020[5], o Conselho Permanente de Justiça decidiu
julgar procedente o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI
nas sanções do art. 290 do CPM, à pena individual de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
A DPU, devidamente intimada, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação (eventos 242
e 247)[6].
Em suas razões de apelação, a nobre Defesa requer, preliminarmente: que o presente recurso de
apelação seja recebido com a amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das
questões alegadas nesse juízo a quo; requereu a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRD;
e arguiu nulidade da instrução criminal ante a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento de réus civis.
No mérito, requer a absolvição do acusado com fulcro no art. 439, alíneas "b", "c" ou "e", do CPPM, bem
como a aplicação do princípio do non bis in idem diante da exclusão do réu "a bem da disciplina" ou a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
absolvição em razão da ausência de prova hábil para caracterizar a materialidade delitiva, em
decorrência das falhas existentes na cadeia de custódia, sendo necessária a aplicação do princípio do in
dubio pro reo, ou, ainda, por tratar-se de crime impossível, ante a ínfima quantidade de substância
entorpecente apreendida.
Subsidiariamente, em caso de condenação, seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95; seja reconhecida a desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal previsto no art.
290 do CPM, aplicando-se as penas tipificadas para os delitos do art. 202 ou art. 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do CPM; em eventual condenação à pena privativa de liberdade, seja substituída por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do Código Penal, aplicável na espécie, por analogia;
caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a penalidade imposta
na forma do art. 84 do CPM; e sejam prequestionados expressamente o art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput,
e incisos XLVI, alínea "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, da Constituição Federal de 1988 (evento 1).
Por seu turno, o MPM, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto pela Defesa, mantendo-se integralmente a sentença vergastada (evento 1).
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 7, da lavra
do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, no qual opinou pelo
conhecimento do presente Recurso de Apelação, com a rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo, para que seja mantida a condenação do ex-Sd da Aer FELIPE TAVARES DILLI.
Merece registro, após a colocação do processo em mesa, a juntada de "manifestação judicial" pela
Defensoria Pública da União (evento 21), oportunidade na qual frisou a necessidade de análise da cadeia
de custódia da substância apreendida, bem como requereu a conversão do julgamento de sessão virtual
para a modalidade de videoconferência e o deferimento de sustentação oral. Assim, nova data de
julgamento foi designada, de modo a atender o pleito defensivo.
É o Relatório.

VOTO
I - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO
A Defensoria Pública da União consigna que é imanente ao recurso de apelação criminal a devolução
ampla da matéria de direito veiculada nos autos, o que possibilita a reanálise integral do caderno
processual. A favor do acusado, é possível e desejável que o fato imputado seja apreciado em sua
totalidade pelo Tribunal ad quem, ainda que trata-se de questões não levantadas ou não enfrentadas pelo
juízo a quo.
Deste modo, a Defesa requer seja o presente recurso de apelação recebido com a amplitude que lhe é
peculiar, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas nesse juízo a quo.
A esse respeito, cabe a ressalva de que, em razão da preclusão processual, o efeito devolutivo da
Apelação não permite o conhecimento de questões processuais que não foram levantadas
oportunamente.
Ademais, todo recurso possui como principal característica tal efeito e esta Corte Castrense tem decidido
que a matéria em análise está imbricada com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser
conhecido como preliminar, consoante o disposto no art. 79, § 3º, do RISTM.
Nesse sentido a Apelação nº 7001449-17.2019.7.00.0000, Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, julgamento em 13/8/2020:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE. MATÉRIA DE MÉRITO.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INIMPUTABILIDADE.
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APELO NÃO ACOLHIDO.
APELAÇÃO.MPM. DOSIMETRIA. AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO
RECONHECIMENTO. A questão da amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação está imbricada com o próprio mérito recursal, de maneira que não
deve ser conhecida como preliminar. Relevância das condutas perpetradas
consubstanciada no desrespeito à dignidade da função militar e à autoridade dela
decorrente (...)". (Grifo nosso.)
Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação.
II - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO
DO IRDR
A Defensoria Pública da União alega que, com base no que dispõe o CPC, os processos pendentes de
recurso que versam sobre o mesmo mérito devem ser suspensos até o trânsito em julgado do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para, então, aplicação da tese fixada em
definitivo, o que culminaria com o objetivo basilar de uniformizar as decisões.
Nesse sentido, continua a Defesa, conforme os ditames legais, o presente feito deveria ter sido suspenso,
de ofício, por este Egrégio STM quando da instauração do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, entretanto, não o foi, em flagrante contrariedade à letra da lei.
Há, portanto, violação ao inciso IV do art. 313 e do § 5º do art. 982 do Código de Processo Civil, bem
como aos preceitos legais/constitucionais.
Assim, alega a DPU, não se deve dar aplicabilidade a decisões proferidas em recursos julgados
paralelamente ao IRDR, sob pena de ocasionar descompasso nas decisões judiciais.
Não assiste razão à Defesa. Vejamos.
Sabe-se que, em regra, os processos que versem sobre questão idêntica serão suspensos. Contudo essa
regra não é absoluta, devendo-se analisar as especificidades da questão e, em caso de não suspensão,
fundamentar a necessidade de continuidade dos processos.
Nesse sentido, já se manifestou o Conselho da Justiça Federal, no Enunciado 140 da sua II Jornada de
Direito Processual Civil, ocorrida nos dias 13 e 14 de setembro de 2018:
"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado
ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da
admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua
conveniência".
O entendimento defendido na Jornada esboça não só o posicionamento de parte significativa da doutrina,
como traduz a posição prevalente no Supremo Tribunal Federal. Ao se manifestar sobre a suspensão dos
processos nos Recursos Extraordinários (RE) com Repercussão Geral, a Corte Constitucional, no RE
966.177/RS, entendeu que o sobrestamento não é obrigatório e pode ser modulado pelo Relator. Na
mesma oportunidade, reconheceu que, uma vez determinada a medida, os prazos prescricionais também
seriam suspensos.
O Relator do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, acompanhado pelo Plenário do STM, assentou que a
suspensão afetaria a duração razoável dos processos e a necessidade de resposta estatal à prática de
atos ilícitos, que poderia ocasionar atraso no andamento da persecução penal.
Dessa forma, entendo que a matéria foi devidamente apreciada no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
cuja fundamentação afasta a necessidade de suspensão do processo.
Por derradeiro, vale ressaltar que em 17 de dezembro de 2020, o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
assim, emerge a perda do objeto da presente preliminar defensiva.
Ante o exposto, julgo prejudicada, por perda de objeto, a preliminar defensiva de suspensão do processo
até o trânsito em julgado do IRDR.
III - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL ANTE A
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS
Segundo a DPU, a competência do Conselho de Justiça, a partir da redação conferida pela Lei nº
13.774/2018, é claríssima: compete a ele, apenas e tão somente, processar e julgar militares.
A definição do órgão da Justiça Militar da União responsável por processar e julgar a ação penal se
submete aos arts. 27 e 30 da Lei nº 8.457/92, que não deixam dúvida: os civis e os militares acusados
juntamente com civis são processados e julgados monocraticamente pelo juiz federal da Justiça Militar; os
militares, pelos Conselhos de Justiça.
Desta forma, segundo a Defesa, verifica-se que a instrução criminal está eivada de nulidade, uma vez
que foi conduzida por órgão manifestamente incompetente, qual seja, o Conselho de Justiça, devendo ser
declarada nula.
Contudo, não assiste razão à Defesa. Vejamos.
Interpretando o sentido e o alcance da Lei nº 13.774/18, é visível a preocupação do legislador em
distinguir a condição do agente - se militar ou civil - no momento em que cometeu o crime, ao
justificar as mudanças na LOJM: "[...] não julga somente os crimes dos militares, mas sim os crimes
militares definidos em lei, praticados por civis ou militares".
Enquanto o civil nunca esteve atrelado a valores do meio militar, a hierarquia e a disciplina desde sempre
são imprescindíveis ao convívio na caserna, de modo que o militar, ao delinquir, passa, necessariamente,
pela violação desses valores basilares das FFAA, a sobrelevar a condição do agente no momento da
prática delitiva para a definição de quem irá julgá-lo, em observância ao princípio do tempus comissi
delict (incidente vigente à época da prática da infração penal).
De sorte, é irrelevante a perda da condição de militar no transcurso da ação penal posto que o juiz
natural já foi fixado ao tempo da prática desautorizada. Nesse caminhar, atribuir a competência ao juiz
monocrático pelo simples fato de posterior alteração na qualidade do infrator, afronta o princípio
constitucional do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal de 1988).
Nesse sentido, oportuno trazer precedente do STF, in verbis:
"EMENTA Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por
militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência
da Justiça Castrense configurada (CF, art.124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não
integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da
competência [...]. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças
Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que,
no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. [...]". (STF - HC 127.900. Relator Ministro
DIAS TOFFOLI. Tribunal Pleno. Publicado no DJe em 3/8/2016).
Denota-se, pois, que deve prevalecer a condição do agente quando praticou a conduta delitiva para se
determinar o juiz natural que irá processá-lo e julgá-lo.
Na espécie, tratava-se de um Soldado da Força Aérea Brasileira quando cometeu o suposto crime previsto
no art. 290 do CPM, a atrair a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito.
Ademais, verifico que, especificamente, esse tema foi debatido nos autos do RESE nº 7000773-
69.2019.7.00.0000 e do Agravo Interno nº 7001184-15.2019.7.00.0000, ambos de minha relatoria, com
trânsito em julgado em 2 de junho de 2020, e esta Corte, por maioria, determinou a baixa dos autos ao

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
primeiro grau de jurisdição, após firmar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e o julgamento da Ação Penal Militar nº 7000080-74.2019.7.03.0203, na qual foi prolatada
a sentença ora vergasta.
Portanto, trata-se de matéria preclusa, uma vez que, com o mencionado trânsito em julgado, operou-se a
res judicata.
Ante o exposto, não conheço da terceira preliminar defensiva, de nulidade da instrução criminal ante a
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento de réus civis,
visto que já se operou a res judicata.
Feita tais considerações, passo à análise do mérito.
IV - MÉRITO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça que
julgou procedente o pedido condenatório formulado na denúncia para CONDENAR o ex-Sd Aer FELIPE
TAVARES DILLI nas sanções do art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício
da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa requer a absolvição do acusado com fulcro no art. 439, alíneas "b", "c" ou "e", do CPPM, bem
como a aplicação do princípio do non bis in idem diante da exclusão do réu "a bem da disciplina" e sem o
pagamento de qualquer contraprestação pecuniária; em razão da ausência de prova hábil para
caracterizar a materialidade delitiva, em razão das falhas existentes na cadeia de custódia, sendo
necessário a aplicação do princípio do in dubio pro reo, ou, ainda, por tratar-se de crime impossível ante a
ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida, a saber, 1,44g (uma grama e quarenta e
quatro centigramas).
Subsidiariamente, em caso de condenação, seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95; seja reconhecida a desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal previsto no art.
290 do CPM, aplicando-se as penas tipificadas para os delitos do art. 202 ou do art. 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do CPM; em eventual condenação à pena privativa de liberdade, seja substituída por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do Código Penal, aplicável na espécie, por analogia;
caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a penalidade imposta
na forma do art. 84 do CPM; e sejam prequestionados o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea
"d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, da Constituição Federal de 1988 (evento 1).
In casu, o agente foi flagrado, em tese, com a posse de substância proibida dentro da Organização Militar.
Assim, sua conduta se enquadra numa das elementares do tipo do art. 290 do CPM.
Em seu depoimento, o apelante ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI, confessa os fatos narrados na
Denúncia, alega que é usuário de drogas desde os seus 16 (dezesseis) anos e que não sabia que o
entorpecente estava dentro da mochila que era usada no dia dos fatos.
A testemunha ministerial, Sgt WILLIAM PALESE THIES LOPES, narra que foi encontrado na mochila do
apelante um moedor, um pacote contendo material semelhante a maconha, um isqueiro e um papel
seda. Confirmou que o então soldado estava de serviço armado no dia dos fatos.
Dessa forma, com base em tudo o que foi exposto nos autos e pela confissão do acusado, não assiste
razão à Defesa em pedir absolvição do apelante com fulcro no art. 439, alíneas "b", "c" ou "e", do CPPM.
Quanto ao argumento defensivo de configuração de bis in idem diante da exclusão do réu das Forças
Armadas "a bem da disciplina", não há respaldo. O não reengajamento do Apelante decorre de ato de
natureza administrativa e se dá mediante juízo de conveniência da Administração Militar, nos termos
do previsto no próprio Regulamento da Lei do Serviço Militar. Assim, tal ato não se confunde com a
pena aplicada pelo Conselho Permanente de Justiça, em respeito à independência entre as instâncias

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
administrativa e penal.
Esta Corte Militar já decidiu em diversas ocasiões nesse sentido, in verbis:
"EMENTA: FURTO E FAVORECIMENTO REAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANIFESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DA DPU QUANDO O FEITO SE ENCONTRAVA EM PAUTA PARA
JULGAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TESE DE BIS IN IDEM. CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO
DESPROVIDO.
O licenciamento dos Acusados do serviço ativo é ato administrativo de gerência de
pessoal de competência da Administração Militar, conforme os parâmetros delineados em
lei. Não se confunde com a competência desta Justiça Especializada para a apuração dos
delitos militares outorgada pela Constituição Federal de 1988. Non bis in idem. (...)"
(Apelação nº 11-86.2017.7.11.0211. Rel. Min. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Julgado em 8.3.2018. Publicado em 15.3.2018). (Grifo nosso.)
A DPU também alega a quebra da cadeia de custódia da substância entorpecente apreendida e, por
conseguinte, a ausência de prova hábil para comprovar a materialidade delitiva, pela ausência do Termo
de Apreensão da Substância, a falta de detalhes sobre o seu armazenamento posterior e sobre o próprio
encaminhamento da substância à Polícia Federal, bem como a inconsistência quanto à quantidade da
substância apreendida, razão pela qual requereu a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Todavia, não assiste razão à Defesa. Vejamos.
A inexistência de Auto de Apreensão do psicotrópico é mera irregularidade e, diante das provas colhidas,
a sua ausência não é suficiente para afastar a materialidade delitiva. Até porque não há, nos autos,
qualquer circunstância que sugira não ser a droga periciada a encontrada com o réu.
Trago à colação aresto da Suprema Corte sobre a quaestio, do qual extrai-se o fragmento da ementa a
seguir:
"(...) A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá
ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos
outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva (...).". (STF. HC 136123/RS.
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em 11.10.2016.)
Idêntico entendimento é perfilhado por esta Corte Castrense Superior, sendo corporificado no seguinte
precedente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOAHUMANA.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR.QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. LEI Nº11.343/06. (...) Quando os
elementos probatórios, carreados ao longo da instrução criminal, asseguram que o
entorpecente periciado foi o mesmo encontrado em poder do agente, não ocorre quebra
da cadeia de custódia. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime." (STM. Apelação
984-42.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. DJe 23.5.2019).
Como bem narrou o douto Ministério Público, em suas contrarrazões, a substância apreendida com o
recorrente foi submetida à análise de constatação preliminar de substância[7], no mesmo dia da
apreensão e acompanhada por ele, sendo posteriormente lacrada e identificada, conforme consta no
próprio Laudo, in verbis:
"(...) foi procedida a análise do material apreendido e constatado que se trata de uma 1
(uma) porção de substância de coloração verde, granular, com odor e aspecto
semelhante à droga popularmente conhecida como maconha, sem peso bruto estimado,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
conforme fotos em anexo.
Após a realização desta constatação preliminar, a substância fora
acondicionada em envelope de plástico, devidamente lacrado (lacre n°
2283452) e identificado, sendo tudo acompanhado pelos flagranteados, para
posterior análise (...)''. (Grifo nosso.)
Já no Laudo Definitivo[8], elaborado pela Polícia Federal, constou que a substância analisada possuía o
mesmo número do lacre dado na análise de constatação preliminar de substância, in verbis:
"(...) foi encaminhado para exames o seguinte material: 1 (um) envelope de cor banca
com as inscrições principais 'APF Nº 01/CINDACTA2/2019/R e "LAUDO PRELIMINAR DE
CONSTATAÇÃO Nº 1/CINDACTA2/2019' contendo em seu interior uma embalagem plástica
lacrada como número de lacre nº 2283452 onde encontrava-se acondicionado
material vegetal de coloração castanho esverdeada com massa líquida de 1,44
g (um grama e quarenta e quatro centigramas) (...)" (Grifo nosso.)
Em síntese, sabe-se que o material apreendido não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua
eficácia probatória. Isso porque o conjunto de provas colacionado aos autos confirmou que o
entorpecente encontrado com o acusado foi o mesmo submetido aos laudos preliminar e definitivo.
Soma-se a isso que os demais elementos constantes nos autos, em especial a confissão do apelante e a
oitiva das testemunhas, não deixam dúvida quanto à preservação da custódia do entorpecente,
porquanto demonstrado que a substância capturada foi a mesma periciada.
Desse modo, não vislumbro a aplicação do princípio do in dubio pro reo, como requer a Defensoria
Pública.
No tocante à tese de crime impossível ante a ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida,
esta Corte já decidiu, reiteradamente, que a constatação de pequena quantidade de droga ilícita
apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva[9].
Em referência ao argumento defensivo de ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos
crimes de perigo abstrato de porte de entorpecente, no caso em testilha, estamos a tratar da posse de
droga ilegal, "maconha", no seio da caserna. A lesão verificada não fica adstrita apenas ao detentor da
posse ou ao usuário da substância entorpecente, e atinge o meio militar, na medida em que oferece
perigo aos próprios militares e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da organização. Ademais,
este Pretório Castrense confirmou, à exaustão, a constitucionalidade do art. 290 do CPM[10], in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. REDUZIDA QUANTIDADE DE MACONHA.
AUSÊNCIA DE EFETIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO
DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
A autoria e a materialidade são incontestes, encontrando-se plenamente comprovadas
nos autos. Confissão em perfeita harmonia com as provas testemunhal e documental.
Laudo pericial apto a atestar a natureza da droga. O art. 290 do CPM está em
consonância com a Constituição Federal de 1988, uma vez que a posse de
substância entorpecente por militar em lugar sujeito à administração militar,
como ocorreu no presente caso, não apenas afronta a saúde pública, mas
também a hierarquia e a disciplina inerentes às instituições militares.
Independentemente da quantidade de droga apreendida, é incabível a aplicação, na
Justiça Militar da União, do princípio da insignificância em casos de entorpecentes, posto
que o crime tipificado no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, não se exigindo,
para a sua configuração, que efetivamente ocorra lesão ao bem jurídico tutelado.
Ademais, a questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna não se

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
relaciona com a quantidade ou com a espécie da droga apreendida, mas sim com a
qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força Armada que integra. Além disso, a
quantidade da droga apreendida em poder do Apelante, totalizando 2,72g, não pode ser
considerada ínfima, sendo suficiente para a confecção de vários cigarros de maconha.
Apelo defensivo a que se nega provimento. Decisão por maioria. (Grifo nosso.)
A Defesa também requer seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, pelo advento da Lei nº 13.491/2017, com aplicação dos institutos despenalizadores
da Lei nº 9.099/95.
Nesse ponto, o debate já foi superado por esta Corte acerca da aplicabilidade ou não, no âmbito militar,
da Lei nº 11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas.
Estabeleceu-se a negativa, tendo em vista que a lei militar é especial e predomina, no processo penal
militar, sobre as disposições da lei geral, embora seja esta mais moderna.
Para exemplificar, veja-se o fragmento da ementa a seguir transcrita:
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. (...) 2. A Lei nº 11.343/06 é
incompatível com a matéria disciplinada no artigo 290 do Código Penal Militar,
pois a referida lei é norma geral; já o art. 290 do Código Penal Militar está
inserido em norma especial, sendo que o critério adotado, neste caso, é o da
especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais benéfica (...)". (Apelação nº
72-80.2009.7.03.0103. Rel. Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. DJE 3/6/2011.) (Grifo
nosso.)
Sobre a matéria, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual:
"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/ 2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional (...)". (In Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 389.)
No tocante aos efeitos da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, novamente, melhor sorte não assiste
ao Apelante, conforme o julgamento da Apelação nº 7001014-77.2018.7.00.0000, de relatoria do
eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, oportunidade na qual esta Corte decidiu que:
"[...] EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE.
1. Impõe-se a condenação do réu como incurso no art. 290, caput, do CPM, quando a
autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demostradas pelas
circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão da substância entorpecente.
2. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491 /2017 não modificam o caráter
especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes
militares, não revogando ou derrogando as regras previstas no Código Penal
Militar.
3. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica no âmbito da Justiça Militar
em razão da especialidade do normativo penal militar [...]". (Grifo nosso.)
Assim, em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se, no caso em tela, a aplicação da Lei nº
11.343/2006. Enunciado nº 14 da súmula de jurisprudência do STM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
E quanto à aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, Esta Corte já assentou o
entendimento de que não é cabível a aplicação de tal Lei no âmbito da Justiça Militar da União e editou a
Enunciado nº 9 da súmula de jurisprudência do STM, in verbis: "A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe
sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da
União."
A nobre Defensoria Pública da União requereu, ainda, a reclassificação do deito capitulado no artigo 290
do CPM para o previsto nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I, ambos do mencionado diploma
legal, com arrimo no princípio da proporcionalidade.
Mais uma vez não lhe assiste razão.
A posse de entorpecente para uso pessoal configura crime de perigo abstrato, não precisando ser o
resultado demonstrado, por ser presumido. O tipo penal é especial em razão dos bens jurídicos tutelados,
quais sejam: as instituições militares (lugar sujeito à administração militar), a disciplina e a hierarquia. Ou
seja, é crime formal, que não exige a produção do resultado, não sendo possível, dessa forma, amoldar a
conduta delitiva em apreço ao crime de embriaguez ao serviço (art. 202 do CPM) ou para o delito de
receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM). Ademais, a conduta em apreço amolda-se com
perfeição à infração penal prevista no art. 290 do CPM.
Trago à baila precedente desta Corte, conforme o julgamento da Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, publicada
no Dje em 20 de novembro de 2020, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU LICENCIADO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. TESE FIXADA EM IRDR. ATIPICIDADE E
CRIME IMPOSSÌVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO
DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS INCABÍVEIS.
PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
[...]
5. É incabível invocar o Princípio da Proporcionalidade para a desclassificação
da conduta para os crimes de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou caso
assimilado a receita ilegal (art. 291, I, do CPM), eis que a conduta não se
amolda a tais delitos.
[...
8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime." (Grifo nosso.)
Quanto à aventada possibilidade de eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída
por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do Código Penal, aplicável por analogia, também
não cabe razão à Defesa.
As penas restritivas de direitos representam uma sanção penal substituta à pena privativa de liberdade.
Contudo, esta Corte tem entendimento[11] pacífico de que esse instituto não é aplicável no direito
processual penal castrense, uma vez que as condicionantes não estão previstas no ordenamento jurídico
desta Justiça Especializada.
Ademais, foi garantido ao Réu, na sentença condenatória de primeiro grau, o direito de recorrer em
liberdade e lhe foi concedida a suspensão condicional da pena. A respeito desse rema, entendo que
qualquer imposição de pena restritiva de direito pioraria a condição do Apelante, o que é vedado pelo
instituto do non reformatio in pejus.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/03/2021 11:53:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0eb9ac9
Dessa forma, por falta de amparo legal e por piorar a pena do Apelante, é incabível a aplicação das penas
restritivas de direito no presente caso.
Inexiste controvérsia sobre a autoria e a materialidade do crime militar de posse de entorpecente,
tampouco em relação ao dolo do agente, já que o auto de prisão em flagrante, o laudo preliminar de
constatação, o laudo definitivo e o teor das oitivas das testemunhas, aliados ao contido nos depoimentos
das testemunhas e do próprio apelante, que confessou, comprovaram a efetiva posse de entorpecente
em local sujeito à Administração Militar.
Desse modo, a conduta praticada pelo ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI subsumiu-se, perfeitamente,
ao tipo penal previsto no art. 290 do CPM (posse de entorpecente em lugar sujeito à administração
militar), não havendo que se falar em atipicidade material do fato.
Deixo de apreciar o pedido defensivo de suspensão da penalidade imposta, a teor do art. 84 do CPM, haja
vista que a sentença vergastada concedeu ao sentenciado a suspensão condicional da execução da pena,
pelo prazo de 2 (dois) anos.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não
merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado, ressaltando-se, para fins de
prequestionamento, que não foram violados "o art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea "d",
XLVII, alínea "e", LIV e LV, da Constituição Federal de 1988".
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na
íntegra, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

[1] Evento 1 da APM nº 7000080-74.2019.7.03.0203.
[2] Evento 1 da APM nº 7000080-74.2019.7.03.0203.
[3] Evento 25 do APF nº 7000070-30.2019.7.03.0203.
[4] APM nº 7000070-30.2019.7.03.0203.
[5] Evento 235 da APM nº 7000070-30.2019.7.03.0203.
[6] APM nº 7000070-30.2019.7.03.0203.
[7] Evento 1, Doc. 1, fls. 18/19, do APF nº 7000070-30.2019.7.03.0203.
[8] Evento 25, Doc. 1, do APF nº 7000070-30.2019.7.03.0203.
[9] AP nº 7000627-91.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Publicação: 23/11/2020 e AP nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Publicação: 17/11/2020.
[10] AP nº 7000185-62.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data
de Publicação: 30/8/2019.
[11] Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 20/11/2020; e, Apelação nº
7000297-94.2020.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
05/11/2020, Data de Publicação: 16/11/2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 18:08:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299fd172f

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000649-52.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: FELIPE TAVARES DILLI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Era FELIPE
TAVARES DILLI contra a Sentença proferida, em 10 de julho de 2020, pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Aeronáutica da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o acusado nas sanções do art. 290 do CPM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis)
pelo prazo de 2(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Preliminar de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR.
3. Argui a Defesa a suspensão do presente Processo até que ocorra o trânsito em julgado do IRDR.
4. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
5. Porém, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi submetida
ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº
1.279.981, que restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
6. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
7. Em virtude disso, percebe-se que o conteúdo da preliminar em apreço esvaziou-se completamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 18:08:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101299fd172f
Por essas razões, acompanhei a Turma, julgando prejudicada a preliminar de suspensão do processo até o
trânsito em julgado do IRDR, arguida pela Defesa, em razão de sua manifesta perda de objeto.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ded308c7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000649-52.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: FELIPE TAVARES DILLI.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Em Sessão Plenária realizada no dia 23/2/2021, votei vencida, divergindo da douta maioria, nos seguintes
termos:
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 10/7/2020, que o
condenou, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, no
regime aberto, conforme apregoa o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com direito de apelar em liberdade, de
acordo com o art. 527 do CPPM, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do
art. 84 do CPM e a detração penal quanto ao período em que permaneceu preso pelo cometimento do
crime.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo merece provimento, tendo em vista a quebra da cadeia
de custódia pela ausência do Termo de Apreensão e Exibição da substância entorpecente.
Antes, porém, é fundamental a análise das alegações da Defesa no tocante ao acolhimento do Recurso.
Inicialmente, a DPU pleiteou, preliminarmente, o recebimento do Apelo com a amplitude do efeito
devolutivo, requerendo a reanálise integral das questões alegadas no juízo de piso, bem como daquelas
que venham a lume perante este STM.
Sem embargo, usualmente, todo recurso possui como principal característica tal efeito, que consiste na
transferência do conhecimento da matéria impugnada, de forma que possa ser conhecida ex officio, tanto
pela Acusação, quanto pela Defesa, pela instância superior visando o seu reexame.
Daí, na medida em que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Cabe ao recorrente o ônus de
delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do
tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo impugnado,
que condiz com o mérito recursal.

Ilegalidade do Licenciamento por Conveniência do Serviço e no bis in idem.
A Defesa requereu a ilegalidade do licenciamento do acusado por conveniência do serviço pelo
Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Canguçu (DTCEA-CGU) por ter sido afastado apenas um
mês após o cometimento do delito, sem motivação específica do ato administrativo, alegando, ao final,
por considerar o licenciamento verdadeira punição ilegal, que a condenação a quo consubstanciou
flagrante bis in idem.
In specie, não há como acolher a tese defensiva de que teria ocorrido bis in idem a justificar, por esta via,
a pretendida absolvição do acusado.
Corroboro, pois, integralmente a Sentença primeva, in verbis:
(...) "O licenciamento do acusado decorreu de ato de natureza administrativa e se deu

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ded308c7
mediante juízo de conveniência da Administração Militar.
Nessa toada, verifica-se que o ato não se confunde com a pena prevista para o delito pelo
qual fora denunciado o agente, em respeito à independência entre as instâncias
administrativa e penal.
Registre-se que, a intervenção do Direito Penal Castrense revela-se necessária quando a
conduta perpetrada pelo militar (ou civil) estiver tipificada como crime, analisando-se se a
mesma é típica, antijurídica e culpável.
O Superior Tribunal Militar já decidiu neste sentido em diversas ocasiões, a saber, in fine:
"(...). E também nem se diga que o licenciamento do Acusado já constitui uma
reprimenda, de tal sorte que a sua condenação estaria a constituir a figura do bis
in idem: a uma porque a conduta do Acusado é definida como crime, a
reclamar, portanto, sanção penal, e não simples reprimenda
administrativa; a duas porque não há indicação de que o licenciamento
do Acusado esteja relacionado, específica e diretamente, com o crime
pelo qual ora responde; e a três, porque, mesmo que só para
argumentar se admitisse que tal relação existe, ainda assim descaberia
falar em bis in idem, em face da sabida independência das esferas
administrativa e penal. Preliminares rejeitadas por unanimidade. (...)." (STM.
AP 0000175-44.2014.7.12.0012. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em
1º.2.2019. Publicado em 11.2.2019). (Grifo nosso.)
"(...) O licenciamento dos Acusados do serviço ativo é ato administrativo de
gerência de pessoal de competência da Administração Militar, conforme
os parâmetros delineados em lei. Não se confunde com a competência
desta Justiça Especializada para a apuração dos delitos militares
outorgada pela Constituição Federal de 1988. Non bis in idem. (...)." (STM.
AP 0000011-86.2017.7.11.0211. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Julgado em 8.3.2018. Publicado em 15.3.2018). (Grifo nosso.)
Não beira qualquer dúvida, nos presentes autos, que o acusado assumiu o risco de trazer
consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar, ao colocá-la
dentro de sua mochila e, após, ingressar no aquartelamento." (...).
Por derradeiro, o fato apontado como punição indevida ao jovem recruta foi o seu licenciamento, matéria
que, por motivos óbvios, refoge à esfera de apreciação desta Justiça especializada por tratar-se da
aferição de ato administrativo.
Destaca-se que a independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a punição pelo
mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem, acorde jurisprudência predominante desta Corte Castrense,
conforme ressaltado no Decisum de primeiro grau, pelo que afasto o argumento da Defesa.

Crime Impossível. Ausência de Perigo Efetivo de Lesão e Inconstitucionalidade dos Chamados
Crimes de Perigo Abstrato
Quanto à alegação de crime impossível por absoluta ineficácia do meio, tal fundamento, de igual modo,
não merece prosperar.
Por mais que a quantidade da substância encontrada com o apelante tenha sido diminuta, poderia ter
sido consumida, fato que se consubstancia pela armazenagem da droga pelo agente. Resta evidente que
o acusado guardava, conscientemente, a droga com a finalidade de consumi-la em momento oportuno.
Salienta-se que o art. 290, caput, do CPM, é crime de perigo abstrato, não exigindo demonstração de
lesividade no caso concreto. Basta que haja periculosidade do comportamento, de modo que, para sua
configuração, pouco importa a quantidade de substância entorpecente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ded308c7
Acorde precedente desta Emérita Corte:
EMENTA: "APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESIVIDADE. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE
DO OBJETO. 1. O início da contagem do prazo recursal defensivo opera-se a partir da
última intimação, quando intimados da Sentença o advogado e o próprio réu,
pessoalmente. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de afastar a incidência
do Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de
entorpecente, tendo em vista o elevado potencial de lesividade da conduta descrita no
art. 290 do CPM. 3. No caso de delito de entorpecentes em área sob a
Administração Militar, não há que se falar em crime impossível, por absoluta
impropriedade do objeto, decorrente de pequena quantidade da droga,
considerando que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato.
Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão unânime. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime." (Apelação nº 0000142-13.2015.7.09.0009. Relatoria do Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Publicação: 9/1/2018). (Grifo nosso.)
Oportunamente, registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a
colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela
prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande
potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Vale ressaltar, o delito pelo qual o acusado foi condenado não exige no resultado o efetivo dano causado
à saúde pública para a sua consumação, de maneira que a simples presunção de lesão ao bem jurídico
tutelado pela Norma Penal Militar já o configura.
A previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a criminalização de situações
reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento
jurídico brasileiro.
O magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger bem demonstra a repercussão da
utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente militar:
"(...) um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um
risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de
farda, quando então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela
desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um
fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na posterior condução de uma viatura
policial de emergência. Dessa forma, ainda que o cigarro de maconha não seja consumido
dentro do quartel, mas apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude
pela aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de
dano mental pelo uso reiterado da substância, que pode fazer com que um militar,
apenas usando a substância fora da caserna, cause um dano em seu estado psicológico
que pode resultar em um risco enorme para alguém que seja profissional das armas". (In
Manual de direito penal militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377).
A conduta do combatente que traz consigo substância entorpecente em ambiente castrense
indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do
CPM, a levar em consideração as especificidades da vida na caserna.
A esse respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro Carlos Ayres Britto, ex-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no HC 103.684/DF:
"(...) elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa
ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para o manter o vício

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ded308c7
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional (...)".

Aplicação da Lei nº 11.343/2006 com a Alteração do CPM pela Lei nº. 13.941/2017.
No tocante à subsidiariedade da aplicação da Lex Penal, desacolho, por igual, a tese defensiva. A suposta
conduta perpetrada pelo agente está prevista na legislação especial.
Cito julgado sobre a matéria:
EMENTA: "APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANIFESTAÇÃO DA DPU APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM MESA
PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 11.343/2006 E 9.099/1995. NÃO
CABIMENTO. RESOLUÇÃO PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LAUDO SUBSCRITO
POR APENAS UM PERITO. VALIDADE. ART. 290 DO CPM - NORMA PENAL EM
BRANCO SEM O DEVIDO COMPLEMENTO NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE DA LEI
PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) 8. A
conduta atribuída ao Acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 290
do Código Penal Militar, não se vislumbrando quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade. De igual forma, não se verifica na legislação penal castrense
nenhum dispositivo que permita tratar condutas como a imputada ao Apelante
no campo do Direito Administrativo Militar, não havendo, assim, possibilidade
de acolher-se a tese defensiva. Preliminares rejeitadas, por unanimidade. Apelo
desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 114-77.2014.7.02.0202/SP, Min. Rel. Lúcio
Mário de Barros Góes, DJe 7/2/2017). (Grifos nossos.)
Fatidicamente, foi a conduta cometida em organização castrense, o que afronta os ditames dos princípios
basilares que a sustentam, a hierarquia e a disciplina.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário ao princípio da insignificância em crimes de
entorpecentes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou, expressamente, a incidência da Lei nº.
11.343/2006, face ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas Corpus, 94685/CE, relatado pela
Ministra Ellen Gracie (Data de julgamento: 11/11/2010).
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
"O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo admitir a
benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no que tange ao referido
art. 28. (...) os princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a diferenciação do
tratamento dado ao traficante e ao usuário de drogas. Na esfera Penal Castrense inexiste
tal distinção, englobando as elementares do art. 290 ambas as situações. O tratamento
diferenciado imposto pela norma militar encontra amparo no próprio contexto
principiológico no qual se insere, não havendo ofensa a qualquer comando
constitucional."

[1]
Afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em seu art. 124, o princípio da
especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a incidência de uma série de preceitos da legislação
comum aos processos castrenses, a exemplo do postulado da insignificância e da proporcionalidade nas
hipóteses da posse e do consumo de drogas nas instalações sujeitas à Administração Militar.
Depreende-se da exegese legal, da doutrina e da jurisprudência pacificada nesta Egrégia Corte que as
normas instituídas pela Lei nº 11.343/2006, a despeito de adequadas à vida civil, não são acolhidas no
âmbito da Justiça Militar tendo em vista o critério da especialidade. In Litteris:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ded308c7
EMENTA: "APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO DA PENA
DE RECLUSÃO EM PRISÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I.
A autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos,
sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do Código
Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda
penal atende aos valores que devem ser observados na caserna, portanto, não há que se
falar em qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A substituição de
pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das
Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento
militar brasileiro. IV. A posse e o uso de entorpecentes em área militar configuram a
necessidade de tutela diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das
instituições, mas, também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº
13.491/2017, embora a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da
competência da Justiça Militar, não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do
Código Castrense. VI. Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser
aplicável no âmbito da Justiça Militar da União os dispositivos da Lei
nº 11.343/2006, considerando a especialidade da legislação penal militar e,
obviamente, os princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e
disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da Sentença a
conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o cumprimento
inicial da execução da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em caso de
descumprimento do sursis, tendo em vista que o Réu já foi licenciado do serviço ativo.
VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime." (Apelação nº 7000994-
86.2018.7.00.0000. Relatoria do Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Publicação:
19/3/2019). (Grifo nosso.)
Para além, os crimes e os atos judiciais praticados na Justiça Militar Federal devem ser regidos pelas
normas do Código Penal e do Código de Processo Penal Especiais, não havendo possibilidade jurídica de
se promover, conforme o caso sub judice, a mescla dos subsistemas penais e processuais comuns e
militares.
Ora, não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem
de mais favorável ao acusado. Há de ser reverenciada a legislação pertinente e, somente em caso de
omissão, faculta-se a aplicação de sistema diverso.
Tal entendimento é o consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4. Decisão em
conformidade com a jurisprudência da Corte no sentido de que é inviável
a mescla dos regimes penais comum e castrense. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento, nos termos do voto do Relator. Decisão unânime. Ausente,
justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma, 29.11.2011. No que
concerne à combinação de regimes, entendo que não há qualquer omissão,
porquanto a decisão impugnada fundamentou-se na jurisprudência desta Corte,
que é no sentido da inviabilidade da mescla dos regimes penais comum e
castrense (HC 90.977, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, decisão unânime, DJe 8.6.2007;
HC 91.225, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, decisão unânime, DJe 10.8.2007)." (ARE 657752
ED/RJ. Relatoria do Min. Gilmar Mendes. Publicação: 8/2/2012). (Grifos nossos.)
Portanto, a aplicação dos normativos penais ordinários e das legislações extravagantes nas condutas que
se enquadrariam ao art. 9º, inciso II, do CPM, somente justificar-se-iam diante da omissão na legislação

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ded308c7
penal castrense, a teor da ampliação da Lei nº 13.491/2017 nas hipóteses dos inovadores crimes
militares por extensão.
O conceito de crime militar sempre foi disciplina de ampla análise, tanto pelos estudiosos do Direito Penal
Militar, quanto do Direito Penal Comum. A matéria define as hipóteses de incidência direta por meio da
regulação de figuras tipificadas em leis próprias, correspondentes às determinações magnas.
Após um moroso processo de evolução legislativa e inúmeras discussões acerca do enquadramento da
competência constitucional da Justiça Criminal Especial prevista no art. 122 e seguintes da Carta Política,
estabeleceu-se que o Código Penal Militar deveria nortear os delitos dessa espécie.
Na sistemática, o art. 9º do diploma castrense elenca as hipóteses do conceito de seus crimes
particulares, porém, o incremento da definição desdobra décadas de desenvolvimento doutrinário e
jurisprudencial até a acepção legal estruturada pelo legislador em 1969.
Sem embargo, muito se debateu e debate acerca do alcance e das classificações do conceito, bem como
os critérios assumidos em sua edificação. Doutrinariamente, foram estabelecidas teorias construtivas que
definiu o critério ratione legis como o corolário da fixação competencial desta justiça.
Nesse diapasão, os crimes militares foram subdivididos, didaticamente, entre propriamente e
impropriamente militares. Os primeiros seriam todos aqueles tipificados no Código Penal Castrense, e, os
segundos, os que possuem dupla tipificação, sendo previstos, tanto na legislação ordinária, quanto na
especial.
O advento da Lei nº 13.491/2017, mormente após a alteração do inciso II do art. 9º do CPM, adicionou
uma nova categoria delitiva baseada no critério legal, mas que refoge às hipóteses previstas no Código
Castrense, impondo a análise das circunstâncias e dos sujeitos do delito no momento da ação. Seriam os
crimes militares por extensão.
Ora, o crime classificado como impropriamente militar deve possuir correspondência na legislação penal
ordinária. Conforme se depreende da elementar incriminadora do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, há de se
guardar perfeita consonância com a autonomia do Direito penal militar, devendo ser aplicadas com
exclusividade as regras materiais e processuais especiais frente à legislação ordinária, via de regra.
Por fim, em respeito ao princípio da especialidade e em face da impossibilidade de se pinçar institutos
com regras distintas, mesmo em benefício ao réu, em congruência ao posicionamento majoritário do
Pretório Excelso e desta casa, não vislumbro a ampliação do art. 9º, inciso II, do CPM, implementado pela
Lei nº 13.491/2017, por não se tratar de crime castrense por extensão. Na mesma senda, afasto a
aplicabilidade da hipótese do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em detrimento do art. 290 do CPM, uma vez
que o último se classifica como crime impropriamente militar, inexistindo a necessidade de se socorrer da
norma ordinária para seu enquadramento.

Reclassificação do Delito. Desproporcionalidade da Sanção Cominada.
Quanto à alegada incompatibilidade do art. 290 do CPM e o princípio da proporcionalidade em razão da
ausência da diferenciação entre o traficante e o usuário, melhor sorte não assiste à Defesa. De fato, a
norma castrense não traz, em suas elementares, a caracterização de ambas as figuras, entretanto, o
magistrado, quando da análise do caso in concreto, valora a conduta, de maneira a aplicar a sanção
penal correspondente de forma proporcional.
Tal tese desmerece acolhida.
Os bens jurídicos que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. Tendo em vista que a conduta prevista no
artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", a posse de
psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto grau de reprovabilidade e ofende,
frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ded308c7
Conforme assevera Jorge Cesar de Assis[2]:
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele
ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
Mais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente perigosa, visto o acesso dos militares aos
materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a reprimenda penal. Conforme pontua
jurisprudência do STF:
EMENTA: "HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e
permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e
cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos
hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir
ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor
penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe
sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime
jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais
não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais
visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações de
intrínseca subordinação". 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativopenal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo,
comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo
o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...)
7. Ordem denegada." (HC nº. 107688, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma,
DJe-239 de 19/12/2011). (Grifo nosso.)
Embora compartilhe da preocupação acerca da problemática da delinquência juvenil e de todos os efeitos
negativos, tanto para os próprios denunciados, quanto para sociedade em si, vislumbro que a conduta
perpetrada condiz com as elementares do tipo penal em comento.
Repiso que, caso demonstrada a autoria e a materialidade, a imposição da sanção cominada no
dispositivo legal ao caso sub judice não macularia a proporcionalidade. Consigno ter a pena sido
cominada no mínimo legal, e o benefício do sursis ofertado ao apelante. Assim, o Conselho ponderou
quanto à necessidade e à adequação da punição aplicada, considerando as peculiaridades inerentes do
caso concreto.
Nesse conspecto, cito precedentes desta Corte Federal: Apelação nº 199-68.2015.7.01.0101/RJ, Min. Rel.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe 28/9/2017; Apelação nº 99-42.2016.7.09.0009/MS, Min. Rel. Luis
Carlos Gomes Mattos, DJe 12/9/2017; Apelação nº 82-63.2015.7.05.0005/PR, Min. Rel. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, DJe 5/5/2017; Apelação nº 128-36.2015.7.12.0012/AM, Min Rel. Francisco Joseli Parente
Camelo, DJe 20/3/2017.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ded308c7
Absolvição ante as Circunstâncias do caso concreto.
A DPU aventou a absolvição do agente, em virtude da ausência do dolo para configuração da conduta
prevista no art. 290 do CPM, porquanto ele alegou não ter intenção de adentrar na Organização Militar
(OM) portando entorpecente. O fez, quando o colocou em sua mochila e adentrou a lugar sujeito à
administração castrense.
Não merecem guarida os argumentos Defensivos.
Depreende-se da análise do conjunto probatório juntado aos autos, nomeadamente os depoimentos
acostados no apenso, a consciência do agente a respeito da natureza e da ilicitude da suposta substância
que trazia consigo.
Ora, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças Armadas (FFAA) no que tange
à disseminação de entorpecente nos quartéis. Como forma de extirpar tal conduta, os recrutas são
instruídos acerca de sua ilegalidade e revistas rotineiras promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna e que, mesmo assim,
não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas na OM, assume o
risco de produzir o resultado previsto no tipo penal. Com efeito, é cristalina a presença dos elementos
cognitivo e volitivo essenciais à configuração do dolo eventual, in casu.
Mais, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte de maconha é ilegal, portanto, o
álibi do sujeito ativo de que não sabia que o alucinógeno estava no interior da mochila, assim como não
ser usuário habitual, não afasta o elemento subjetivo da conduta.
A propósito, cito precedente do STM:
"RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Pratica o delito de tráfico, posse ou uso
de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290 do CPM, o militar
que porta maconha em área sujeita a Administração Militar. II - Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte, a alegação de mero esquecimento de substância
entorpecente em bolso de uniforme com a qual o réu estava de serviço no
interior de Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento
subjetivo do tipo. Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça
de uniforme militar, assume o risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando,
no mínimo, a ocorrência do dolo eventual. III - Salvo as hipóteses expressas em lei,
configurado o crime militar, não há que cogitar o afastamento da Lei Penal Castrense
para prevalecer tão somente a aplicação de sanção disciplinar. Apelo conhecido e
negado. Decisão unânime." (Apelação nº 130-81.2016.7.11.0211/DF, Min. Rel. Marco
Antônio de Farias, DJe 30/6/2017). (Grifo nosso.)

Da Quebra da Cadeia de Custódia por Ausência do Termo de Exibição e Apreensão do
Entorpecente.
Alfim, embora haja indícios da autoria delitiva com fundamento na prova testemunhal do Sgt William
Palese Thies Lopes e do Sd Leandro Lopes Bandeira, bem como do acusado, em interrogatório, que
confirmaram literalmente os termos da Denúncia, não houve a comprovação da materialidade delitiva,
pois, ainda que elaborado o Laudo de Exame Preliminar de constatação da substância apreendida (fls.
15/21 do apenso) e o Laudo Pericial definitivo (evento 25 do APF), confeccionado pela Unidade Técnico-
Científica da Delegacia de Polícia Federal de Pelotas no Estado do Rio Grande do Sul, que identificaram a
presença da substância THC (tetrahidrocanabinol) no material apreendido, substância entorpecente de
uso proscrito no Brasil, capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Resolução -
RDC, atualizada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2021 20:12:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ded308c7
SVS, de 12 de maio de 1998, republicada no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999, não foi produzido, na
deflagração do delito, o Termo de Exibição e Apreensão do suposto entorpecente.
Ademais, não restou íntegra a cadeia de custódia no caso sub examine, de tal forma que o material
apreendido não fora catalogado, por ausência de Termo de Apreensão, sendo as substâncias
entorpecentes enviadas por ofício para análise pericial em instituição pública preparada para a realização
de tais exames.
Portanto, não houve comprovação da materialidade delitiva, sendo frágil o acervo probatório construído
ao longo da persecutio criminis, capaz de alicerçar o decreto condenatório primevo.
Neste conspecto, muito embora tenha sido comprovada a autoria, bem como afastada, in specie, a
ilegalidade do licenciamento por conveniência de serviços e no bis in idem; o crime impossível; a
ausência de perigo efetivo de lesão e a inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato; a
reclassificação do delito; a desproporcionalidade da sanção cominada; a absolvição ante as
circunstâncias do caso concreto, ainda, demonstrada a presença do elemento subjetivo doloso do agente
e a impossibilidade de interpretação in bonam partem da Lei nº 13.491/2017, não se manteve, no
entanto, intacta a cadeia de custódia a explicitar a materialidade delitiva.
Assim, não comprovada a materialidade, por não ter sido mantida intacta a cadeia de custódia das provas
colhidas na instrução inquisitorial e judicial, é imperiosa a absolvição do acusado.
Ante o exposto, acolho o pedido do Órgão Defensivo.
Ex positis, conheço e dou provimento ao Recurso interposto pela DPU, para reformar a Sentença
Condenatória e absolver o ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI da prática do delito previsto no art. 290,
caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 23 de fevereiro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2013. p. 389.
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá,
2007, p. 633.